Tribunal: TJBA
Processo: 8000499-95.2019.8.05.0055
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000499-95.2019.8.05.0055

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CENTRAL

Advogado(s)
:
CLEDER ARAUJO LEVI, CATARINA MANZUR DA SILVA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO CELEBRADO ANTES DA SENTENÇA E HOMOLOGADO. DIREITO DISPONÍVEL. PREVALÊNCIA DA TRANSAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Apelação interposta contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo o feito executivo, nos termos do art. 535, VI, do CPC/2015.

2.

Acordo celebrado entre as partes antes da prolação da sentença na ação coletiva, posteriormente homologado, versando sobre direito disponível.

3.

A transação regularmente firmada por partes capazes e devidamente representadas, sem vício de vontade, prevalece sobre a sentença posterior, constituindo título válido e eficaz, apto a reger a relação jurídica entre as partes.

4.

Possibilidade de homologação de acordo em qualquer fase processual antes do trânsito em julgado, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

5.

Ausência de certeza e liquidez do título executivo judicial originário diante da superveniência do acordo válido, justificando a extinção do cumprimento de sentença.

6.

Honorários advocatícios recursais. Majoração nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, diante do não provimento do recurso.

7.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
O acordo celebrado entre as partes antes da prolação da sentença, versando sobre direito disponível e devidamente homologado, prevalece sobre o comando judicial posterior, impedindo o prosseguimento do cumprimento de sentença fundado em título incompatível com a transação.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.